Tribunal: TCU
Processo: 046.852/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6778/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz (XXX.329.725-XX), Juliano Alcantara Noman (XXX.445.161-XX), Ricardo Fenelon das Neves Junior (XXX.003.191-XX) e Ricardo Sérgio Maia Bezerra (XXX.506.401-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Aviação Civil; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 046.852/2020-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz (XXX.329.725-XX); Juliano Alcantara Noman (XXX.445.161-XX); Ricardo Fenelon das Neves Junior (XXX.003.191-XX); Ricardo Sérgio Maia Bezerra (XXX.506.401-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.